Tribunal: TJBA
Processo: 8008632-10.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008632-10.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

EMBARGADO: LEAL CLASSIC HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM QUARTOS DE HOTEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1066 DO STJ E À APLICAÇÃO DAS TABELAS DO ECAD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A ESTE PONTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que, ao dar provimento à apelação interposta, reformou sentença de improcedência e julgou procedente a ação de cobrança de direitos autorais ajuizada contra o embargado. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1066 do STJ, especialmente no tocante à utilização das tabelas do ECAD na fase de liquidação, e quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1066 do STJ e à validade das tabelas do ECAD para fins de liquidação de sentença; (ii) estabelecer se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento da apelação do ECAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 346 do CPC prevê que, na ausência de advogado constituído nos autos, o réu revel é considerado intimado por meio da publicação dos atos no órgão oficial, sendo desnecessária intimação pessoal. No caso concreto, a revelia foi decretada e as publicações foram regularmente realizadas, não havendo nulidade processual.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia à luz da tese firmada no Tema 1066 do STJ (REsp 1.870.771/SP), reconhecendo que a disponibilização de televisores em quartos de hotel configura execução pública de obras musicais e autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

5. O fato de o colegiado ter remetido a apuração do valor à liquidação de sentença não representa omissão ou desconsideração das tabelas do ECAD, mas sim necessidade de apuração atualizada e adequada à realidade do caso, conforme a Súmula 261 do STJ.

6. Não há negativa de validade das tabelas do ECAD, mas apenas a exigência de que os critérios de cálculo sejam atualizados com base em dados concretos e atuais.

7. Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à ausência de fixação da verba honorária no acórdão. Diante do provimento da apelação e da procedência do pedido inicial, impõe-se a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A disponibilização de televisores em quartos de hotel configura execução pública e autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, nos termos do Tema 1066 do STJ.

2. A validade das tabelas do ECAD não é afastada pela remessa da apuração do valor à liquidação de sentença.

3. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso é provido para julgar procedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8008632-10.2023.8.05.0113
, sendo embargante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
e embargado
LEAL CLASSIC HOTEL LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.